Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA IMPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando comprovado nos autos que, em razão da conduta imprudente do acusado, adentrar na faixa de rolamento, houve a colisão e a vítima foi lançada da motocicleta, até colidir com sua cabeça contra instrumento contundente, vindo a óbito.
2. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal.
3. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.869.764/MS), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, observados os limites fixados no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
6. Considerando-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o fato de o marido da vítima ter informado que recebeu seguro DPVAT e auxílio-doença do INSS, razoável a fixação o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
7. Recurso parcialmente provido.